Tribunal: TJDFT
Processo: 0700166-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700166-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILMA MARIA RIBEIRO GUIMARAES AGRAVADO: MARINA GUIMARAES BOIA DO NASCIMENTO D E S P A C H O Em razão da petição de habilitação nos autos ao ID 68413317, intime-se a Defensoria Pública do DF para apresentação de contrarrazões ao agravo. Diante da presença de relação entre mãe (idosa) e filha em ação de reintegração de posse, colha-se, ainda, a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 9 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator